Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-94.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028794-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. RECUSA INJUSTIFICADA - NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consignação em pagamento, em ação ajuizada para regularização de parcelas vencidas referentes a contrato de financiamento com garantia fiduciária. Alegação de recusa injustificada do credor em receber os valores.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve recusa injustificada do credor ao recebimento das parcelas em atraso; e (ii) se a ausência de comprovação dessa recusa inviabiliza a consignação em pagamento.

III. Razões de Decidir:
Nos termos do art. 335, inc. I, do CC, a consignação em pagamento pressupõe recusa injustificada do credor, não comprovada nos autos.
A tentativa do credor de condicionar a regularização das prestações a uma renegociação global dos contratos não configura recusa arbitrária. A ausência de juntada do contrato que embasa o pedido de consignação prejudica a análise da relação jurídica alegada, inviabilizando a modificação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"
A consignação em pagamento depende de demonstração da recusa injustificada do credor, sendo inviável sem comprovação do vínculo contratual alegado
."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 335, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1029082-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 27.11.24..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Transpetrus Transportes Cargas Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de consignação em pagamento

manejada em face do
Banco Bradesco S.A,
que indeferiu pedido de consignação de parcelas em atraso relativas a contrato firmado entre as partes, fundamentado na injusta recusa.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
firmou contrato de financiamento sob o número 5783629, garantido por alienação fiduciária do veículo de placa FJS3740, sendo este vínculo confirmado por restrição registrada no CRLV em favor do agravado.

Esclarece que, em razão dos problemas econômicos enfrentados, especialmente em decorrência da pandemia, houve atraso no pagamento das prestações, o que levou as partes a celebrarem uma composição extrajudicial, resultando na emissão de um novo número de contrato. Contudo, apesar das sucessivas tentativas, o agravado, até o momento, não disponibilizou o contrato atualizado e se recusa a emitir os boletos referentes às parcelas vencidas em julho e agosto de 2024, condicionando a regularização dessas prestações à renegociação global de onze contratos distintos, cujo montante atualizado foi arbitrado em R$ 233.560,00.

Requer a reforma da decisão
a quo
,

para que sejam admitidos os depósitos judiciais correspondentes às parcelas vencidas e vincendas
.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas pela magistrada a quo no Id n. 246664703, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 251297681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de consignação em pagamento proposta por Transpetrus Transportes de Cargas Ltda. em face do Banco Bradesco S.A, objetivando em sede de tutela provisória de urgência autorização para consignar em juízo parcelas em atraso referente

a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes, fundamentado na injusta recusa.

A decisão agravada indeferiu o pedido de consignação em pagamento formulado pela agravante, autorizando, contudo, o levantamento dos valores depositados judicialmente, sob o fundamento de ausência de comprovação da recusa injusta da instituição financeira agravada em receber as parcelas em atraso, bem como pela inexistência de documentos que atestassem a relação jurídica entre as partes.

Insurge-se, então a autora, ora agravante, alegando a injusta recusa do agravado a emitir boletos das parcelas vencidas em julho e agosto de 2024, do contrato renovado, condicionando a regularização das referidas prestações à renegociação global de onze contratos distintos.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de se admitir a consignação em juízo das parcelas contratuais em atraso, com fundamento na suposta recusa injustificada do banco em recebê-las diretamente.

De acordo com o artigo 335, inciso I, do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível quando o credor, sem justificativa plausível, recusa-se a receber o pagamento ou a fornecer a devida quitação. Assim, a análise do caso exige a comprovação inequívoca da recusa injustificada do credor, requisito essencial para o acolhimento do pleito consignatório.

Nesse contexto, as alegações da agravante carecem de suporte probatório mínimo, uma vez que as conversas e documentos apresentados nos autos não constituem prova suficiente da recusa intransigente por parte da instituição financeira agravada.

Com efeito, a agravante não demonstrou a ocorrência de recusa injustificada do banco em receber as parcelas vencidas. Os documentos juntados, consistentes em trocas de mensagens via aplicativo, indicam que a instituição financeira buscava uma solução global para os 11 (onze) contratos inadimplidos, cujo valor totaliza R$ 233.560,00, firmados entre as partes.

A tentativa do credor de buscar uma solução ampla, visando ao adimplemento de todos os contratos em aberto, não configura recusa arbitrária ou injusta, mas exercício regular de seu direito de gestão do crédito.

Além disso, verifica-se que a agravante não apresentou o contrato que fundamentaria o pedido de consignação, limitando-se a anexar um documento do DETRAN que apenas aponta a existência de alienação fiduciária sobre o veículo relacionado ao contrato. Tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar os termos da relação contratual nem as condições pactuadas, elementos essenciais para a análise do pleito.

Diante do exposto, revela-se acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de consignação, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente, em caso análogo envolvendo as partes, decidido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS
– CONTRATO DE REFINANCIAMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa injustificada do credor em receber a quantia consignada”
.( RAI n.

1029082-42.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves,

J. 27.11.24 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025